Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751060-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AECIO ALVES DE SOUZA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de AECIO ALVES DE SOUZA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0714205-30.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação, determinou a remessa à Contadoria para cálculos e determinou a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos (ID 213739761 na origem): Desassociem-se os autos associados a estes. Proferida a decisão de ID 211391939 rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, a autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28/STF. Tendo em vista que até presente data não foi comunicado a interposição do recurso e determinação de suspensão do feito, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 210093125. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204850921) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205003520. Porém, havendo determinação de suspensão do feito, aguarda-se o julgamento definitivo do recurso. A decisão agravada foi confirmada nos ED de ID 218111503, na origem. O Agravante alega que: 1) em que pese a Fazenda Pública ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade; 2) como suscitou também a inexigibilidade da obrigação, reiterada nas razões do agravo de instrumento anteriormente manejado, há que se aguardar eventual e improvável trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa; 4) tal entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar; 5) nas demandas em face da Fazenda Pública há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do feito para se perquirir o recebimento de eventuais verbas, nos termos do art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal. Logo, como ainda está pendente de julgamento definitivo a tese de inexigibilidade da obrigação, a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A discussão sobre a inexigibilidade do título executivo, violação ao Tema 864, excesso de execução em virtude, principalmente, do modo de incidência da taxa Selic ainda está pendente de julgamento por esta Turma no Agravo de Instrumento n. 0748066-61.2024.8.07.0000. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso é o prosseguimento do processo na origem. Além disso, não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução, e consequentemente a expedição de requisitórios, ao trânsito em julgado do recurso, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo. Pontuo, ainda, que a questão da inexigibilidade do título ante a alegada violação ao Tema 864 pelo Supremo Tribunal Federal já foi enfrentada no bojo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos referidos autos e, portanto, encontra-se preclusa (ID 204850927). Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03- 2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n. 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal”, previstos na Lei n.o 5.184/2013. No presente caso, verifico ausentes os requisitos autorizares da medida requerida, especialmente a probabilidade do direito. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024 16:33:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador